Tribunal: TJMT
Processo: 1032890-21.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032890-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), CEDROS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 24.764.573/0001-50 (AGRAVANTE), SALAS INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 00.784.595/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DO JUÍZO INSUFICIENTE. IMÓVEL DE TERCEIRO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RISCO DE DANO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, por não estarem presentes os requisitos legais previstos no art. 919, § 1º, do CPC.

2. A agravante ofereceu como garantia do juízo dois imóveis: o próprio imóvel objeto da execução (Sala Comercial nº 1308) e um apartamento de propriedade da sócia administradora da empresa (matrícula nº 97602).

3. A agravante alega a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, sustentando que o exequente não apresentou a matrícula individualizada do imóvel, o que configuraria a probabilidade do direito, e que há risco de dano pela possibilidade de expropriação indevida de valores de sua conta bancária.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, quais sejam: (i) a probabilidade do direito; (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (iii) a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

III. Razões de decidir

5. O art. 919, § 1º, do CPC estabelece que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

6. A garantia oferecida pela agravante não atende aos requisitos legais, pois o primeiro imóvel (Sala Comercial nº 1308) é próprio objeto da execução, cuja propriedade está em discussão, e o segundo imóvel (matrícula nº 97602) pertence a terceiros (sócia administradora e seu cônjuge), não à empresa executada.

7. A probabilidade do direito não foi demonstrada, uma vez que a matrícula do imóvel objeto da execução (nº 133992) consta nos autos, conforme documento juntado pelo exequente, afastando a alegação de que não teria sido apresentada a matrícula individualizada.

8. O perigo de dano não está configurado, pois os riscos alegados pela agravante são inerentes ao próprio processo de execução, como a expropriação de bens para satisfação do crédito, não caracterizando situação excepcional que justifique a suspensão da execução.

9. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional, que exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, não sendo suficiente a mera alegação genérica de prejuízos decorrentes do prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, que exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC: probabilidade do direito, perigo de dano e garantia do juízo. 2. Não se considera garantia suficiente do juízo o imóvel que é objeto da própria execução ou bem pertencente a terceiro, não integrante do patrimônio do executado. 3. O risco de expropriação de bens para satisfação do crédito é inerente ao processo executivo, não configurando, por si só, o perigo de dano necessário à concessão do efeito suspensivo."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CEDROS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
contra decisão proferida nos
Embargos à Execução nº 1014141-44.2025.8.11.0003
opostos em face de
SALAS INCORPORAÇÕES LTDA
, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução em razão da ausência dos requisitos legais.

A agravante alega que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, quais sejam: (i) a probabilidade do direito, consubstanciada na alegação de que o exequente não apresentou a matrícula individualizada do imóvel; (ii) o risco de dano, consistente na possibilidade de expropriação indevida de valores de sua conta bancária; e (iii) a garantia do juízo, oferecida por meio do próprio imóvel objeto da execução (Sala Comercial nº 1308) ou por outro imóvel de propriedade da sócia administradora da empresa (matrícula nº 97602).

Sustenta que a execução está devidamente garantida, seja pelo próprio imóvel objeto da ação executiva (Sala Comercial nº 1308, matrícula 133992), seja pelo imóvel de propriedade da sócia administradora (Apartamento nº 304, matrícula 97602).

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução.

A liminar foi indeferida (ID 317193390).

A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contraminuta, conforme certidão de ID 323844860.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que
CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA SALAS LTDA
ajuizou
Execução de título Extrajudicial nº 1008426-21.2025.8.11.0003
em desfavor de
CEDROS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA,
aduzindo que as partes celebraram, em 21/09/2021, um contrato de compra e venda da sala comercial nº 1308, localizada no Centro Empresarial PRIME, no qual restou pactuado o pagamento de determinado valor.

Alegou que, posteriormente, diante da existência de saldo devedor remanescente e a pedido da executada, as partes firmaram o Termo de Confissão de Dívida, em 23/05/2022, instrumento que substituiu o contrato original e que representa obrigação líquida, certa e exigível, revestindo-se das características de título executivo extrajudicial (art. 784, inc. III, do CPC).

Salientou que a devedora reconheceu, de forma expressa e irretratável, a existência da dívida no valor de R$ 332.000,00 (trezentos e trinta e dois mil reais), sendo que dentre os valores parcelados, consta expressamente na alínea “c” da cláusula 4ª, que a quantia de R$ 160.000,00, deveria ser paga até o dia 30/10/2022, por meio de consórcio bancário.

Ressaltou que em 22/02/2023, a executada foi notificada ao débito e o imóvel foi entregue à executada em 03/03/2022.

Todavia, a executada não efetuou o pagamento da referida quantia, tornando-se devedora, conforme previsto no parágrafo primeiro da cláusula 4ª do termo de confissão.

Assim, ajuizou a ação requerendo a citação da executada para pagar o valor de R$ 232.087,80.

A executada apresentou exceção de pré-executividade no ID 193807457.

No ID 195871288, apresentou embargos à execução, sendo que o magistrado Dr. Luiz Antônio Sari, recebeu os embargos sem efeito suspensivo.

Pois bem.

Conforme dispõe o art. 919, § 1º, do CPC, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Assim, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) probabilidade do direito; (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e (iii) garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

Primeiramente, quanto à garantia do juízo, a agravante ofereceu dois imóveis: (i) o próprio imóvel objeto da execução (Sala Comercial nº 1308, matrícula 133992) e (ii) um apartamento de propriedade da sócia administradora da empresa (matrícula nº 97602).

Ocorre que o primeiro imóvel é justamente o objeto da execução, sendo que a discussão nos embargos versa sobre a própria dívida relacionada à aquisição desse bem.

Portanto, não pode ser considerado como garantia suficiente do juízo.

Em relação ao segundo imóvel (matrícula nº 97602), conforme bem observou o juízo de primeiro grau, este pertence a terceiros (sócia administradora e seu cônjuge) e não à própria empresa executada, não se prestando, portanto, para o fim colimado.

Ademais, no que tange à probabilidade do direito, a agravante alega que a execução seria indevida porque o exequente não teria apresentado a matrícula individualizada do imóvel.

Contudo, da análise dos documentos juntados aos autos, constata-se que a matrícula do imóvel objeto da execução (nº 133992) foi devidamente apresentada, conforme ID 316602393, afastando a alegação da agravante.

Por fim, quanto ao perigo de dano, embora a agravante alegue o risco de expropriação indevida de valores de sua conta bancária, tal circunstância é inerente ao próprio processo de execução, não caracterizando situação excepcional que justifique a suspensão da execução.

Nesse sentido, os riscos alegados pela agravante são exatamente as consequências naturais da execução, como a expropriação de bens para satisfação do crédito, não configurando o perigo de dano necessário à concessão do efeito suspensivo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS QUE JUSTIFIQUEM SUA CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. REQUISITOS CUMULATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. A concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor ocorre somente em caráter excepcional, quando preenchidos os mesmos requisitos que se exige para a concessão da tutela provisória, quais sejam, relevância dos fundamentos e perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, e desde que haja requerimento do embargante e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Como no caso em comento os riscos da execução são exatamente as suas consequências naturais, como a expropriação de bens a fim de garanti-la, não há de se falar em perigo de dano.

(TJ-MG - AI: 10000210811576001 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 23/09/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2021)

Destarte, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto
, nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026